Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-81.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIO CESAR NUNES DA SILVA - CPF: 790.562.701-25 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), A K L TOGOE - ME - CNPJ: 05.834.603/0001-02 (EMBARGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento negou provimento ao Recurso
.

O embargante insurge-se contra o
decisum
reiterando os argumentos de que há nos autos prova dos fatos constitutivos do seu direito e a necessidade de inversão do ônus da prova.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra o
decisum
reiterando os argumentos de que há nos autos prova dos fatos constitutivos do seu direito e a necessidade de inversão do ônus da prova.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes. Confira-se:

“Contudo, os documentos trazidos aos autos provam que o veículo foi consertado e entregue no dia 11/11. Todos os recibos (Id n. 120658059 - Pág. 25/28), se referem às peças e

serviço que foram entregues no dia 11/11 (mangueira inferior radiador, polia tensora correia dentada, válvula termostatica, tensor correia dentada, mangueira superior do radiador, radiador, bomba d’agua, serviço de remoção e instalação de mangueiras, serviço de remoção e instalação de váuvula termostátia, serviço de remoção e instalação da bomba d’água), não há nenhuma prova de que a questão não foi solucionada e que o mesmo reparo teve de ser refeito no dia 16/11 na mesma oficina.

Os recibos de Id n. 120658059 - Pág. 47, de R$ 50,00 e R$ 20,00, serviço de remoção e instação de válvula de saída e a peça (válvula de saída), emitidos pela Oficina Mecânica Flávio Lima e Auto Peças Vitória, repectivamente, não guardam relação com o serviço prestado pela demandada.

Assim, embora o pedido de aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova tivesse sido deferido no despacho saneador (Id n. 120658060 - Pág. 12) isso não dispensa que o autor traga ao menos evidências do fato constitutivo do seu direito, que neste caso é a má prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu
.

(...)

Ademais, determinada a prova pericial que poderia efetivamente sustentar suas alegações, quando já designado o perito engenheiro mecânico, o apelante dela
desistiu
(Id n. 120658060 - Pág. 14).”

Como visto, não há nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022